Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705948-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, BRASAL REFRIGERANTES S/A D E S P A C H O Intime-se a Autora/Apelante, Brasal Refrigerantes S/A, para se manifestar sobre a petição de ID 53250165, apresentada pelo terceiro IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, na qual é pleiteado o ingresso dele no feito, na condição de amicus curiae, nos termos do art. 138 do CPC/15. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator